Tribunal: TJMT
Processo: 1005891-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005891-70.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO), ADNAN GUIOTTO ALESSI - CPF: 007.186.721-00 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ALTAMIR ALESSI - CPF: 227.122.249-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGALY ANTONIETA GUIOTTO - CPF: 475.234.099-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDAO ASSACADO DE OMISSO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA LIDE – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAR OS EFEITOS DECORRENTES DA MORA - OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Em que pese a irresignação da parte embargante, percebe-se que os pontos omissos não comportam qualquer provimento judicial, visto que o indeferimento da gratuidade da justiça, essa sim examinada pelo Acórdão embargado, invariavelmente entendeu que o recorrente possui condições financeira de suportar o recolhimento das despesas processuais.

III - Quando do exame exauriente do mérito do agravo de instrumento, não se verificou o preenchimento dos requisitos inerentes à tutela provisória requestada, o que, por corolário lógico, não atende ao embargante, no que tange à pretensão de ver afastado os efeitos decorrentes da mora.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
ADNAN GUIOTTO ALESSI
, o qual, sob o pálio de sanar omissão, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face de
BANCO DO BRASIL S. A
.

Para tanto, o embargante fala da ocorrência de omissão, sob o argumento que não houve enfrentamento dos pedidos de recolhimento das custas ao final da lide e de concessão da tutela de urgência para que a parte embargada se abstenha de inscrever ou procure retirar o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, ao menos em parte, assiste razão ao embargante, uma vez que não houve, no caso, manifestação do julgado acerca dos pedidos de recolhimento das custas ao final da lide, bem como de tutela de urgência para que o credor se abstenha de inscrever ou procure retirar o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Reconhecida a omissão, passo a analisar a questão.

Em que pese a irresignação da parte embargante, percebe-se que os pontos omissos não comportam qualquer provimento judicial, visto que o indeferimento da gratuidade da justiça, essa sim examinada pelo Acórdão embargado, invariavelmente entendeu que o recorrente possui condições financeira de suportar o recolhimento das despesas processuais.

Além disso, o próprio Código de Processo Civil faculta ao requerente o parcelamento das custas processuais, tendo o próprio Juízo de origem concedido ao autor 6 (seis) parcelas para o pagamento.

Adiante, quanto ao pedido de tutela de urgência, para que a instituição financeira embargada se abstenha de inscrever ou procure retirar o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, igualmente, não merece prosperar a irresignação recursal.

É que, quando do exame exauriente do mérito do agravo de instrumento, houve apurada análise dos requisitos da tutela judicial, acerca da pretensão de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, na origem, quais sejam, o perigo da demora e a probabilidade do direito em questão.

Naquela oportunidade, não se verificou o preenchimento dos requisitos inerentes à tutela provisória requestada, o que, por corolário lógico, não atende ao embargante, no que tange à pretensão de ver afastado os efeitos decorrentes da mora.

Logo, no presente caso, não há de se falar em reforma do Acórdão embargado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021